Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701729-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CANDIDO JOAO NEGRI REPRESENTANTE LEGAL: SERENITA SALETE NEGRI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator